Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e consumidor. Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Cláusulas abusivas. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusulas de cédula de crédito bancário emitida em financiamento de veículo, por não vislumbrar abusividade na cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato, IOF, além de juros capitalizados e superiores à taxa média de mercado.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as cláusulas contratuais são abusivas, especialmente quanto às taxas de juros remuneratórios e capitalização de juros; e (ii) estabelecer se a cobrança da tarifa de cadastro é abusiva.

III. Razões de decidir
3. Os contratos bancários sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o Enunciado no 297, da Súmula do STJ.
4. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura (Enunciado 596, da Súmula do STF), mas deve observar os princípios gerais das relações negociais.
5. A redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante análise do caso concreto.
6. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, desde que pactuada.
7. As taxas de juros mensal (2,83%) e anual (39,81%) não excedem a média do valor praticado no mercado, não havendo como considerá-la abusiva.
8. A tarifa de cadastro, estipulada em decorrência da necessidade de realização de pesquisa de dados e informações cadastrais, é válida conforme entendimento do STJ (Enunciado no 566, da Súmula do STJ).
9. O custo efetivo total (CET) engloba todos os custos envolvidos na operação de crédito, não apenas os juros, oferecendo uma visão mais precisa do valor total a ser pago.

IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, 1.010, 98 a 102, 99, § 2o e § 3o, 421; CDC, art. 51; Enunciado no 297, da Súmula do STJ; Enunciado no 596, da Súmula do STF; Medida Provisória no 1.963-17/2000; Resolução-CMN no 3.518/2007; Enunciado no 566, da Súmula do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1251331/RS; TJDFT, Acórdão no 1339264, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 6/5/2021; TJDFT, Acórdão no 1109898, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18/7/2018; TJDFT, Acórdão no 1800562, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 7/12/2023.